Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO. POLO PASSIVO. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...)§ 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

2. Se o terceiro não integrou o processo na fase de conhecimento, não pode compor o título executivo judicial e, consequentemente, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. Precedentes do TJDFT.

3. Não tendo a esposa do Executado integrado o processo de conhecimento, não foi viabilizada a discussão sobre sua responsabilidade no caso concreto e seu patrimônio não pode ser alcançado somente na fase executiva.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.